Tribunal: TJSP
Processo: 1038441-44.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APOSENTADORIA ESPECIAL – Auditores fiscais do Município de São Paulo que exerceram a profissão de engenheiros antes da edição da Lei no 9.032/95 – Negativa do ente público em reconhecer o direito pleiteado – Legitimidade passiva do município por ser o violador do suposto direito – Ilegitimidade ativa do sindicato – Descabimento – Art. 8o, inciso III, da Constituição

Ementa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APOSENTADORIA ESPECIAL – Auditores fiscais do Município de São Paulo que exerceram a profissão de engenheiros antes da edição da Lei no 9.032/95 – Negativa do ente público em reconhecer o direito pleiteado – Legitimidade passiva do município por ser o violador do suposto direito – Ilegitimidade ativa do sindicato – Descabimento – Art. 8o, inciso III, da Constituição Federal – Possibilidade de defensa em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria – Desnecessidade do direito em questão se relacionar a todos os filiados – Direito individual homogêneo – Tratamento coletivo pelo ordenamento pátrio – Princípios do acesso à justiça, eficiência e celeridade processual – Ausência de comprovação de indeferimento, por parte da municipalidade, de averbação do tempo de serviço – Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito – Inteligência do art. 373, inciso, do CPC – Sentença reformada para reconhecer a improcedência do pedido.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.